Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-28.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PENA PECUNIÁRIA. SENTENÇA OMISSA. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou o crime de desacato, a condenação é medida que se impõe.
2. Não compete ao Tribunal corrigir, de ofício, erro material verificado na dosimetria da pena que implique prejuízo ao condenado, quando se tratar de recurso interposto exclusivamente pela defesa, sob pena de violação ao princípio non reformatio in pejus. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Recurso conhecido e desprovido.